Tribunal: TCU
Processo: 020.402/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1636/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de interesse da sra. Tatiana Maia Pinto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e fazer as determinações que se seguem: 1. Processo TC- Processo 020.402/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Danielle Santos de Oliveira (XXX.059.927-XX); Elizabete Cavalcante (XXX.401.257-XX); Elizângela Jaqueline Barreto Grandin (XXX.451.227-XX); Evani Albuquerque Pereira (XXX.135.487-XX); Márcia Aguiar do Nascimento (XXX.953.767-XX); Margarete Cavalcante de Sousa (XXX.911.621-XX); Maria Albina Araújo Costa dos Santos (XXX.026.801-XX); Maria Edilamar Santos de Oliveira (XXX.255.470-XX); Maria Neilde Silva dos Santos (XXX.714.367-XX); Milena Santos de Siqueira (XXX.059.907-XX); Míriam Cavalcante (XXX.452.467-XX); Tatiana Maia Pinto (XXX.505.907-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que: 1.7.1.1. convoque as sras. Elizabete Cavalcante e Míriam Cavalcante, pensionistas do ex-militar Edmar Cavalcante e recebedoras de benefício previdenciário pago pelo Regime Geral de Previdência, para optar pelo benefício previdenciário que será objeto da glosa a que se refere o § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 no prazo de quinze dias; 1.7.1.2. convoque as sras. Evani Albuquerque Pereira e Márcia Aguiar do Nascimento, pensionistas do ex-militar Severino Rosendo Alves e recebedoras de benefício previdenciário pago pelo Regime Geral de Previdência, para optar pelo benefício previdenciário que será objeto da glosa a que se refere o § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 no prazo de quinze dias; 1.7.1.3. informe a este Tribunal, no prazo de sessenta dias, as providências adotadas relativamente às determinações contidas nos subitens anteriores, para que possa ser dado seguimento à apreciação da legalidade dos respectivos atos concessórios; 1.7.1.4. esclareça o motivo pelo qual não foram observados os critérios da Lei 3.765/1960 em sua redação original para a ordem de habilitação e cálculo das cotas-partes das pensões instituídas pelos ex-militares Jairo Roberto de Souza, Leandro Pavão de Oliveira, Severino Rosendo Alves e Valduison José dos Santos, uma vez que contribuíram com o percentual de 1,5% para as pensões militares, nos termos do art. 31 da Medida Provisória 2.215-110/2001.